Tribunal: TJPA
Processo: 0807427-87.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0807427-87.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Anulação de Registro Público, em que uma das partes é autarquia municipal, na qual a 5ª Vara Cível de Belém se declarou incompetente para processar o feito.

2. Conforme Resolução n.º 14/2017, deste TJPA, a competência para julgar a ação na qual uma autarquia municipal figura no polo passivo é privativa das Varas de Fazenda Pública.

3. Precedente do Tribunal Pleno no sentido que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a competência material, nos casos em que umas das partes compõe a Fazenda Pública.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara de Fazenda Pública da Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e a 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de matrícula e demais registros de imóvel movida por Creusa de Assunção Moura Santana (representante da ocupação da comunidade Jardim Nova Morada em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB.

O processo foi distribuído para a 3ª Vara de Fazenda Pública que declinou da competência sob a alegação de que a pretensão da autora se refere à registros públicos, motivo pelo qual a ação deve ser processada por um dos juízos de registros públicos da comarca da capital.

Ao receber o processo, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém recusou a competência, argumentando que uma das partes do processo é autarquia municipal, portanto, a competência para julgamento deve ser da Vara de Fazenda Pública.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Certidão do Senhor Secretário informando a ausência de informações do Juízo suscitado.

O Ministério Público ofertou parecer pela competência do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 13 de julho de 2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apresentar meu voto para dirimir o conflito de competência.

O conflito de competência ocorre em ação declaratória de nulidade de registro de imóvel, em que uma das partes é o IPAMB, autarquia municipal.

Este Egrégio Tribunal Pleno já firmou jurisprudência em casos outros nos quais a matéria controvertida no processo diz respeito à registros públicos e uma das partes em litígio é ente vinculado à fazenda pública estadual ou municipal.

Nesses casos, esta Corte definiu que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a matéria, dirimindo os conflitos pela competência das varas de fazenda pública.

Cito os seguintes julgados, ambos de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ? OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE À MATÉRIA AFETA O REGISTRO PÚBLICO, TENDO COMO REQUERIDO MUNICÍPIO DE BELÉM ? COMPETÊNCIA

QUE SE ESTABELECE EM RAZÃO DA PESSOA, E NÃO DA MATÉRIA, SENDO, PORTANTO, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO A VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1 ? Nos termos do art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, os juízes da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas.

2 ? Competência estabelecida em favor do juízo suscitado, 3ª Vara de Fazenda da Capital.

3 ? Conflito negativo julgado procedente.

(2015.00923527-42, 144.140, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-03-18, Publicado em 2015-03-20)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. VARA DE FAZENDA E VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA POR JUÍZO CÍVEL EM FAVOR DA VARA DA FAZENDA, POR FIGURAR NO FEITO O MUNICÍPIO DE BELÉM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, ANTE O INGRESSO DA FAZENDA MUNICIPAL, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA PESSOA E NÃO DA MATÉRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Nos termos do art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, os juízes da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas.

2 ? Havendo o Município de Belém intervido na causa, tal fato atrai a competência da Vara da Fazenda suscitante para processar e julgar o feito.

3 - Competência estabelecida em favor do juízo suscitante, 1ª Vara de Fazenda da Capital.

4 - Conflito negativo julgado improcedente.

(2019.00444883-81, 200.407, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-06, Publicado em 2019-02-08)

No caso sob análise, como já dito alhures, a parte requerida na ação de origem é autarquia municipal, a qual já apresentou contestação nos autos, conforme informado pelo Juízo suscitante (ID 2150993).

Reforço que a Resolução n.º 14/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará definiu no artigo 1º que “na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário”.

Logo, nos termos do artigo 1º da Resolução n.º 14/2017- TJPA, bem como da jurisprudência deste Tribunal Pleno, a competência para julgar a ação na qual uma autarquia municipal figura no polo passivo é privativa das varas de Fazenda Pública.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, em consonância com o parecer do Ministério Público, declaro competente o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar o julgar a
ação declaratória de nulidade de matrícula e demais registros de imóvel movida por Creusa de Assunção Moura Santana (representante da ocupação da comunidade Jardim Nova Morada) em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
Processo n.º 0002813-81.2015.814.0301).

Em vista da parte final do referido artigo, verifico que o juízo da 5ª Vara Cível prolatou decisão deferindo a justiça gratuita. Tendo em vista que a presunção milita em favor da hipossuficiência da autora da ação, uma vez que se trata de litígio em área de invasão, sou pela manutenção da referida decisão proferida pelo juízo incompetente.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,10/08/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2020